Tribunal: TJDFT
Processo: 0710646-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO. BAIXA EM GRAVAME INDEVIDO. VALOR DA CAUSA. INÉPCIA DA INICIAL. CUMPRIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL À PARTE. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. O valor atribuído à causa deve corresponder à soma dos valores de todos os pedidos cumulados (CPC, 292, VI).
2. Rejeita-se preliminar de inépcia da inicial quando os argumentos confundem-se com o próprio mérito da demanda.
3. O cumprimento da obrigação determinada em antecipação dos efeitos da tutela não implica a improcedência da pretensão autoral, nem se confunde com a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que a determinação tem natureza precária e provisória, sendo imprescindível uma decisão posterior de caráter definitivo que a confirme ou a revogue.
4. Após cognição exauriente da matéria, subsistindo os fundamentos que embasaram a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, é imperiosa a prolação de sentença que a confirme, para que o réu seja condenado definitivamente.
5. Como o atraso no cumprimento da antecipação dos efeitos da tutela concedidos não pôde ser atribuído à parte, a condenação ao pagamento da astreinte fixada subverteria sua natureza, tornando-a instrumento indenizatório do credor.
6. Quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido e o valor da causa for aleatório, a fixação dos honorários por apreciação equitativa está em conformidade com a legislação.
7. Preliminares suscitadas pelo réu rejeitadas. Recursos conhecidos. Recurso da autora não provido. Recurso do réu parcialmente provido.